Tribunal: TJBA
Processo: 8006854-82.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006854-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE JORGE ALVES SANTOS Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET 125%. CARÁTER GENÉRICO COMPROVADO. PAGAMENTO INDISTINTO A TODOS OS OFICIAIS EM ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar aposentado contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% em seus proventos, calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), paga indistintamente a todos os oficiais em atividade no percentual de 125%, deve ser estendida aos policiais militares inativos em observância ao princípio da paridade remuneratória. III. Razões de decidir: 3. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado se mostra genérica, sem demonstração específica da capacidade econômica do impetrante. 4. Ausência de prova pré-constituída afastada, uma vez que o caráter genérico da G-CET está comprovado pela certidão oficial da própria Polícia Militar, que atesta o pagamento indistinto a todos os oficiais em atividade. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho perdeu sua natureza "pro labore faciendo", assumindo caráter genérico ao ser paga indistintamente a todos os oficiais (1.º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel) no percentual de 125%, independentemente do cumprimento dos requisitos legais. 6. Por força do princípio constitucional da paridade (art. 40, § 8.º, CF/88) e do art. 121 da Lei n.º 7.990/2001, tal gratificação deve ser estendida aos policiais militares inativos nos mesmos percentuais pagos aos ativos. 7. A falta de prévia dotação orçamentária não afasta o direito do impetrante em receber os proventos na forma assegurada pela legislação, cabendo ao Poder Judiciário aplicar a lei ao caso concreto. IV. Dispositivo e tese: 8. Segurança concedida para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% nos proventos do impetrante, com pagamento das diferenças desde a impetração. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), quando paga indistintamente a todos os oficiais em atividade no percentual de 125%, assume caráter genérico e deve ser estendida aos policiais militares inativos, em observância ao princípio da paridade remuneratória previsto no art. 40, § 8.º, da CF/88 e no art. 121 da Lei n.º 7.990/2001." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei n.º 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, e 121; Resolução COPE n.º 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014; TJBA, MS 8029797-64.2023.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 05.09.2023; TJBA, MS 8022193-52.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8006854-82.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante JOSÉ JORGE ALVES SANTOS e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23